Tribunal: TCU
Processo: 016.177/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2434/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação decorrente de comunicação realizada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) sobre o Acórdão ACI - TC - 01258/2022, relator Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho, prolatado no processo TC 03976/06 daquela Corte de Contas, quando do exame dos termos aditivos ao contrato decorrente da Concorrência 4/2006, realizada pela Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba - SUPLAN, cujo objeto é a execução das obras de reforma/restauração e ampliação do Museu da Cidade - Império República em João Pessoa (peça 1); Considerando que a Representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, na medida em que os recursos envolvidos (R$ 700.000,00) são decorrentes do Contrato de Repasse 0177307-22 firmado com o Ministério do Turismo (Mtur) com intermediação da Caixa Econômica Federal (Caixa), bem como refere-se a responsável sujeito a sua jurisdição, está redigida em linguagem clara e objetiva, contém nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontra-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade; Considerando que o TCE-PB chegou a realizar auditoria na obra, em cumprimento ao Acórdão AC2 - TC - 162/2007, constatando, mediante relatório datado de 6/8/2013, que a obra se encontrava paralisada e inacabada (peça 7), sendo que posteriormente constatou sua conclusão e inauguração da obra (peça 5); Considerando a aprovação da prestação de contas em epígrafe pela Caixa e a inauguração do objeto do contrato de repasse, havendo notícia nos autos de devolução parcial dos recursos supostamente utilizados inadequadamente (peça 8, p. 2); Considerando, nos termos do art. 106 da Resolução TCU 259/2014, a baixa relevância na matéria tratada nos autos (visto que não foram noticiadas possíveis fraudes ou desvio de recursos federais, a aprovação da prestação de contas pela Caixa, a inauguração do objeto do contrato de repasse e o prazo de mais de dezessete anos desde a celebração da avença) e o reduzido risco para o MTur, visto que a Caixa acompanha a execução dos contratos de repasse por ela celebrados nos aspectos físico e financeiro; Considerando, afinal, a instrução técnica às peças 9-10, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno do TCU c/c art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante da observância do baixo risco, baixa relevância e baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos representados, encaminhando cópia destes autos ao Ministério do Turismo, à Caixa Econômica Federal e aos respectivos órgãos de controle interno para a adoção das providências internas de suas alçadas e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, conforme prevê o art. 106, 4o; II, da Resolução-TCU 259/2014 c/c os itens 18 e 23 da Portaria Segecex 12, de 27/7/2016; d) dar ciência ao Ministério do Turismo, à Caixa Econômica Federal e ao Tribunal de Contas da Paraíba deste Acórdão e da instrução de peça 9; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 016.177/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.